Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. FAVORÁVEL COM RESSALVAS. RESP. 1657156/RJ. TEMA N. 106. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO PRESCRITO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que condenou o ente requerido a fornecer à autora o tratamento médico de Oxigenioterapia Hiperbárica para o tratamento de Úlcera Venosa Crônica no Membro Inferior Esquerdo, após a ineficácia de outros tratamentos fornecidos pelo SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal está obrigado a fornecer o tratamento não padronizado pelo SUS, prescrito à autora; (ii) verificar se os requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo n. 106 do c. STJ foram preenchidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 196 da CF/88 insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
4. O c. STJ fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Tratando-se de terapêutica adjuvante registrada na ANVISA, prescrita por médico assistente como necessária ao tratamento da enfermidade que acomete a autora, excluindo-se as opções terapêuticas disponíveis no SUS, é certo que o fornecimento do tratamento pleiteado deve ser assegurado. 5.1. A alegação de insuficiência de recursos e a ausência de parecer favorável pela CONITEC não devem ser utilizadas como justificativas para negativa do fornecimento de tratamento necessário ao combate à enfermidade que acomete o cidadão, diante de conflito oponível à efetivação do seu direito fundamental à saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e improvida. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. O Estado é obrigado a fornecer tratamentos médicos não padronizados pelo SUS, desde que comprovada sua necessidade, o esgotamento das alternativas terapêuticas fornecidas pela rede pública, a incapacidade financeira do paciente e o registro na ANVISA.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e 196; LODF, art. 204.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018.